Tribunal: TJBA
Processo: 0962530-28.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0962530-28.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TENCO SHOPPING CENTERS S.A e outros (2) Advogado(s): IGOR GOES LOBATO, CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES APELADO: DHL SKYLIGHTS NORDESTE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME e outros (4) Advogado(s):BARBARA BELMIRA DE SOUZA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JUNIOR, CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES, DECIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, IGOR GOES LOBATO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 205 E 489, II, CPC/2015 E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. SENTENÇA MANTIDA. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRESAS QUE ATUARAM NA CONSTRUÇÃO DO MESMO EMPREENDIMENTO APÓS A SAÍDA DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a lei processual vigente seja dotada de eficácia imediata, deve-se resguardar os atos praticados à luz do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, mantendo-se, assim, o respectivo procedimento cautelar de exibição de documentos, em atenção ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e ao artigo 14 do CPC/2015. 2. A alegação da TENCO Shopping Center S/A de que a parte legítima é a TSC JUAZEIRO não se sustenta, vez que, embora esta tenha figurado como interveniente anuente no “Contrato de Empreitada Global”, a apelante é acionista da referida empresa, e, evidenciado que foi beneficiada pelos serviços executados por terceiros subcontratados após saída da empresa autora, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 3. A fundamentação da sentença é suficiente para configurar o cumprimento escorreito do princípio constitucional, previsto no art. 93, IX, bem como atende a norma prevista nos artigos 165 e 458, II, do Código de Processo Civil/73 (artigos 205 e 489, II, CPC/2015), bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal/88. 4. A exibição de documentos é medida cautelar preparatória que, no antigo Código de Processo Civil (CPC/73), previa em seu art. 844, II a reunião de elementos informativos necessários ao futuro ajuizamento de ação principal, a fim de evitar o risco de uma demanda mal proposta ou deficientemente instruída. Não se exige que o documento tenha sido produzido por ambas as partes, sendo suficiente que exista o interesse comum quanto à sua análise, 5. De fácil constatação que os documentos determinados na sentença, a serem exibidos pelas rés, são comuns às partes e se referem à relação jurídica firmada, sobretudo considerando que as empresas que substituíram a autora, obviamente, iniciaram seus serviços após a saída desta, não havendo como conceber que não existam comprovações das negociações firmadas, recibos de pagamentos, entre outros. 6. Inquestionável, portanto, a legitimidade das apelantes para figurar no polo passivo da demanda, considerando que suas atividades se relacionam com os serviços prestados pela autora, bem como, atuaram também junto à construção do Juá Gardem Shopping. 7. A teor do artigo 359, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 400, CPC/2015), é possível admitir como verdadeiros os fatos que a parte alegou, que poderiam ser provados pelos documentos requeridos, de modo que se as apelantes não efetuarem a exibição, nem fizerem qualquer declaração no prazo legal, o juiz pode admitir como reais os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis de nº. 0962530-28.2015.8.05.0146, em que figuram como apelantes TENCO SHOPPING CENTERS S.A, DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTES e CODEME ENGENHARIA S/A e apelados CODEME ENGENHARIA S/A, DHL SKYLIGHTS NORDESTE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA – ME, DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTES, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A e TENCO SHOPPING CENTERS S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e o fazem nos termos do voto da Relatora.